Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703437-52.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA ALVES LIMA APELADO: SAMUEL BEZERRA DA SILVA, LUZENILDA ALVES LIMA DESPACHO Intimem-se Samara Alves Lima e Samuel Bezerra da Silva para comprovarem efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator